Tribunal: TJDFT
Processo: 0740532-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0740532-68.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CLAUDIO ARAUJO MONTEIRO, GABRIELLY RUFINO FILGUEIRA DE ARAUJO, PEDRO HENRIQUE XAVIER OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS O advogado do terceiro apelante pede seja ampliado o prazo para apresentar razões de apelação. Afirma que “vem passando por alguns problemas de natureza familiar e pessoais o que não convém expor num processo criminal” (ID 45973810). Restituo o prazo para apresentar as razões de apelação. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de abril de 2023. Desembargador JAIR SOARES